Tribunal: TCU
Processo: 027.131/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de indícios de superfaturamento na execução de convênio que tinha por objeto implementar a primeira etapa do projeto Escola Virtual dos Meios de Hospedagem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor do Instituto Brasileiro de Hospedagem (IBH) e dos Srs. César Augusto Gonçalves e João Marcos Pereira, respectivamente Diretor Geral e Diretor Financeiro da aludida entidade, em razão da ocorrência de superfaturamento na execução do Convênio MTur/IBH 724.449/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. César Augusto Gonçalves e João Marcos Pereira, bem assim do Instituto Brasileiro de Hospedagem (IBH), condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias contados a partir das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/1/2011 6.746.889,18 9.2. aplicar aos Srs. César Augusto Gonçalves e João Marcos Pereira, bem como ao Instituto Brasileiro de Hospedagem, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados a partir das respectivas notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. aplicar ao Sr. César Augusto Gonçalves a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.6. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas que entender pertinentes, bem assim ao Ministério do Turismo, para ciência.